Tribunal: TJES
Processo: 5001118-58.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-58.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENIS SOARES DE CARVALHO
RECORRIDO: WANDERSON FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica erigida a partir da referida declaração (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de cumprimento de sentença, que restou extinto ante a ausência de bens penhoráveis, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

Irresignado, o Exequente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de que há patrimônio expropriável e que não restaram exauridas todas as formas de localização de bens do executado.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Conforme relatório, o feito foi extinto, com fulcro no art. 53, §4º da Lei 9.099/95, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis,
ex vi
:

Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

A despeito da irresignação recursal, a r. Sentença não merece qualquer censura, porquanto a situação dos autos se amolda precisamente ao disposto no art. 53, §4º da Lei 9.099/95, uma vez que foram intentadas de forma serial medidas de natureza diversas e durante considerável lapso temporal, as quais, todavia, não lograram êxito em localizar patrimônio expropriável.

Com efeito, dos autos se depreende que, apresentado o requerimento executivo, o Juízo
a quo
procedeu à tentativa de afetação de bens via SISBAJUD e RENAJUD, sendo que o SISBAJUD apontou a inexistência de contas ativas para realização de bloqueio ou valores a menor do que o executado e a consulta no sistema RENAJUD restou infrutífera.

Assim, reputo que a r. Sentença merece ser mantida incólume, porquanto ressai dos autos o esgotamento dos meios executivos sub-rogatórios aptos à obtenção da tutela satisfativa do direito, a ensejar a extinção do feito, na forma do já mencionado art. 53, §4º da Lei 9.099/95.

Por fim, cumpre apenas ressaltar que o dispositivo em questão, embora situado no contexto legal referente à execução de título extrajudicial, aplica-se igualmente às execuções de título judicial, conforme dispõe o Enunciado nº 75 do FONAJE, verbis:

Enunciado nº 75 do FONAJE: A hipótese do §4º do art.53, da Lei 9099/95, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), que fixo em 20% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade, em vista da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)